Tribunal: TJPA
Processo: 0010074-23.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010074-23.2018.8.14.0130

APELANTE: JOSE IVO BRITO LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS DADA A REGULARIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. PELAS MESMAS RAZÕES INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DECAIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS AUTORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE IVO BRITO LIMA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, cumulada com restituição material e compensação moral (proc. Nº 0801064-49.2022.8.14.0107), proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, confirmo a decisão liminar de fls.17/18, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar que o BANCO Requerido mude a conta corrente da autora para MODALIDADE BENEFÍCIO e cesse qualquer desconto de taxas bancárias a partir da citação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Quanto as custas, condeno a requerente em 3⁄4 das custas e despesas processuais (observada a gratuidade concedida), sendo o restante suportado pelo banco requerido.

Quanto aos honorários advocatícios, condeno o requerido a pagar o valor de R$500,00 (quinhentos reais) aos patronos da Requerente, nos termos do artigo 85, §8º. Por fim, condeno o Requerente a pagar aos patronos do banco Requerido, a título de honorários, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em ambos os casos corrigidos monetariamente pelo INPC mais juros legais que fixo em 1%, ambos desde a presente data.

Após certificado o trânsito em julgado, com as formalidades de praxe, remeta-se ao arquivo.”

Inconformada,
apenas
o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende ter sido caracterizado violação ao seu direito da personalidade, sendo devida a condenação em danos morais em valor não inferior a R$10.000,00. Além disso, pretende a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca e que a restituição dos valores descontados em sua conta correntes ocorra na forma dobrada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando a modificação da conta corrente do apelado para modalidade benefício, cessando quaisquer descontos de taxas bancárias a partir da citação, fixando sucumbência recíproca, cabendo à instituição financeira o pagamento de R$500,00 a título de honorários advocatícios e ao autor o patamar de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.

No recurso, pretende o apelante a condenação do Banco em danos morais no mínimo de R$10.000,00, bem como a determinação de devolução do indébito em dobro e afastamento da sucumbência recíproca.

Depreende-se dos autos, que a pretensão autoral consistia na declaração de nulidade de contrato de abertura de conta corrente, posto que, quando procurou a ré para abertura de conta, queria apenas receber seu benefício previdenciário de forma integral. Ocorre que pelos extratos bancários que instruiu a inicial, pode-se observar a utilização da conta para além do simples recebimento e saque da aposentadoria, existindo movimentações típicas de conta correntes transferências de valores para outro titular, depósitos em dinheiro e tomadas de empréstimos com outras instituições financeiras. Logo, acertada a sentença que entendeu lícita a cobrança de taxas de administração que visam remunerar a casa bancária pelos serviços prestados.

Com isso, indevida a restituição dos valores descontados referentes a tais taxas, bem como a condenação em dano moral, considerando não ter tido qualquer violação ao direito de personalidade do autor, já que se utilizou dos serviços dispostos pelo Banco, sendo justo e devido pagar por eles.

Igualmente sem razão no que se refere ao afastamento da sucumbência recíproca, haja vista que nem todos os pedidos deduzidos na inicial foram julgados procedentes. Na realidade apenas um foi atendido, qual seja, o de modificar a conta corrente para conta benefício, mas a partir da citação, que foi quando o Banco tomou conhecimento da vontade da parte autora em não mais ter os serviços bancários que estavam a sua disposição.

Com essas considerações, de rigor a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários fixados para o autor em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em função de ser beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024